Tribunal: TJDFT
Processo: 0747116-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747116-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMIRO PEREIRA DE MATOS JUNIOR, FERNANDA ELIAS COSTA AGRAVADO: WILSON BORGE FONSECA, MARIA DO SOCORRO MIGUEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DELMIRO PEREIRA DE MATOS JUNIOR E FERNADA ELIAS COSTA (devedores) contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora sobre os valores creditados em contas bancárias pertencentes a eles. Em consulta aos autos de origem no 0705728-97.2023.8.07.003, verifica-se que houve sentença (ID. 225655867 do processo referência) que homologou acordo realizado entre as partes, inclusive com determinação de expedição alvará de levantamento os valores objeto da penhora SISBAJUD. Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, resta prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora